Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO DA PARTE. ROL. URGÊNCIA.
I – A r. decisão que, em processo de conhecimento, determina o retorno dos autos à Contadoria para manifestação sobre as últimas impugnações da parte acerca de duplicatas e cálculos objeto da lide, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, além do que, na demanda, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.